Tribunal: TJMT
Processo: 1012703-90.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012703-90.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVAN DA SILVA BRITO - CPF: 945.084.531-04 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), E. G. P. D. B. (EMBARGADO), DAIANNE PEREIRA DA SILVA - CPF: 036.034.191-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO SANTANA DA SILVA - CPF: 719.262.671-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
REVISÃO DE ALIMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE
OMISS
ÕES QUANTO À
CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE
E AO
PRINCÍPIO
DA ISONOMIA ENTRE FILHOS.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
SOBRE A EXISTÊNCIA DE UM SEGUNDO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaraç
ão opostos
contra acórdão
que
negou
provimento ao recurso de apelação
interposto pelo recorrente
,

mantendo a sentença
de
improced
ência d
o pedido de
redução
dos alimentos
.
O
embargante
postula que sejam sanadas as omissões
relativas
a
real capacidade financeira do alimentante
,
e acerca do princípio da isonomia entre os filhos
,

bem como
contradição
quanto

à ausência de
comprovação d
a
redução
econômica e
a

supost
a
existência de um
segundo vínculo empregatício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consist
e
m
em verificar
se há:

(i) omissão quanto à análise da capacidade financeira do alimentante e
à aplicação do princípio da isonomia entre os filhos
; (
ii
) contradição entre a ausência de comprovação da redução financeira e a
suposta
existência de um segundo vínculo empregatício; e (
iii
) necessidade de manifestação sobre dispositivos legais tidos como violados, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, demonstrando que: (i) o nascimento de novos filhos
do alimentante
não implica, por si só, redução involuntária d
e sua
capacidade financeira; (
ii
) os documentos apresentados não evidenciaram redução salarial ou prejuízo financeiro suficiente a ensejar revisão da pensão; e (
iii
) a fixação dos alimentos obedeceu ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não se exigindo igualdade estrita entre os filhos.

4. O
acórdão embargado apenas citou a constatação feita pelo Juízo de primeira instância e pelo Ministério Público, sem, contudo, basear sua fundamentação
n
a
eventual
existência de outro vínculo empregatício
por parte do alimentante.

5
.
O embargante busca rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6
.
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que apresente fundamentação suficiente para suas razões de decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração
rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Inexiste omissão quando o acórdão analisa fundamentadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
2
. A simples existência de novos filhos não implica redução automática d
a pensão
anteriormente fixad
a
sem
comprovação inequívoca da impossibilidade financeira
do alimentante
.
”

Dispositivo
relevante citado:

CPC,
art
. 1.022
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ
,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/M
G e
EDcl
no RHC n. 164.616/GO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IVAN DA SILVA BRITO

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
negou provimento
a
o recurso de apelação
interposto
contra
sentença
que,
nos autos d
a Ação
Revisional
de Alimentos
movida em face de
E. G. P. D. B.
, representado por sua genitora
DAIANNE PEREIRA DA SILVA
, julgou
improcedente o pedido de diminuição dos alimentos, mantendo o valor anteriormente fixado
(id.
266258265
).

Em suas
razões,

o

recorrente

alega
a existência de omissões

no julgado,
relativas
a
real capacidade financeira do alimentante e acerca do princípio da isonomia entre os filhos
, assim como d
e contradição
, por afirmar
não haver comprovação de redução
econômica e
menciona
r
um suposto segundo vínculo empregatício
,
sem indica
ção dos subsídios considerados para tanto
.

Argumenta
que
os documentos
carread
os
aos autos
, em especial os
holerites
recentes
,
a
carteira de trabalho e
as
certid
ões
de nascimento dos três novos
filhos
, foram ignorados, almejando esclarecimento sobre a razão de terem sido consideradas insuficientes as provas de
redução da capacidade financeira do embargante
.

Ainda, menciona que a decisão não explicou o motivo pelo qual o filho mais velho deve receber um percentual significativamente superior em comparação aos três mais novos, questionando se a manutenção da pensão de 32,5% (trinta e dois inteiros e cinco décimos por cento) para um único filho, enquanto os demais recebem quantia inferior, não afronta o princípio da isonomia.

Assim, requer
o acolhimento dos embargos, para que seja
m sanad
os os vícios
apontad
o
s, com manifestação expressa sobre: (i) a real capacidade financeira do embargante; (
ii
) a
contradição
entre
a ausência
de comprovação da
redução financeira e a
aventada
existência de um segundo vínculo empregatício, sem indicação precisa dos elementos que embasaram
tal
conclusão;

(
iii
)
a aplicação do princípio da isonomia entre

os
filhos
; e (
iv
)
os dispositivos tidos como violados, para fins de prequestionamento.

O embargado apresentou suas contrarrazões,
pugnando pela rejeição dos aclaratórios
(id.
267752293
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante pretende que seja
m
sanada
s
suposta
s
omissões

no julgado
,
concernente
s

à sua real capacidade financeira
e
à aplicação do princípio da isonomia entre os filhos
, além de
contradição sobre a existência de um segundo vínculo empregatício sem comprovação adequada
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Com efeito
, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Por certo, a revisão da obrigação alimentar requer a efetiva comprovação pelo alimentante da incapacidade e/ou alteração da situação financeira por ele ostentada a ponto de afetar o equilíbrio do
trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade
, já que é dever inerente ao pátrio poder a necessidade do alimentado.

Por conseguinte, o fato de o apelante ter constituído nova família, com o advento de outros três filhos,
não implica na automática modificação da capacidade financeira do alimentante
, como quer fazer crer em suas razões.

Isso porque é responsabilidade dos pais sopesar, antes de se permitirem novos projetos parentais, a existência de dívida alimentar tida com filhos de uma relação anterior, já que possuem plena consciência de que a constituição de nova prole resultará, consequentemente, no dever de assisti-los, aumentando a responsabilidade afetiva, emocional e econômica com o novo filho.
(...)

Com isso, o pedido de revisão dos alimentos já fixados deve vir acompanhado da comprovação de fato novo e
involuntário
que tenha atingido a capacidade financeira de quem
os paga
ou a necessidade de quem os recebe, o que não se observa na hipótese.

Para fins de esclarecimento, por fato novo entende-se aquele ocorrido após a fixação dos alimentos. Por sua vez, o fato involuntário decorre, justamente, daquele que não foi provocado pelo alimentante/alimentado, e que seja, assim
, apto a justificar a redução ou majoração da verba alimentar já estipulada
.

Não se pode, portanto, reduzir a verba alimentar ou majorá-la em razão de questão que derive de ato intencional e consciente das partes obrigadas, que modifique, deliberadamente, a sua situação financeira,
utilizando-se posteriormente
desta como argumento
para revisã
o das obrigações alimentares. (...)

À vista disso, a constituição de nova família e a assunção de outras responsabilidades, como alegado pelo apelante, não pode ser considerada justificativa suficiente para a redução da pensão alimentícia anterior.

Em situações como
a presente
, o ordenamento jurídico prioriza o princípio da paternidade responsável, que impõe o dever de prover o necessário à criação e educação do filho, como previsto no art. 229 da Constituição da República:
(...)

Assim, a revisão dos alimentos se sujeita aos mesmos parâmetros de análise utilizados quando de sua fixação, quais sejam, necessidade-possibilidade-proporcionalidade, inexistindo na hipótese quaisquer elementos que evidenciem a alteração involuntária da capacidade financeira do genitor, que possui emprego formal, consoante holerites juntados aos autos (ids. 220357721, 220357722, 220357723 e 220357724).

Deveras, como bem destacado pela sentença objurgada, não há suporte probatório quanto à redução dos rendimentos do apelante ou de algum fato extraordinário e imprevisível que impossibilitasse a manutenção do quantum anteriormente fixado em acordo extrajudicial de alimentos devidamente homologado em juízo, no qual restou fixado o importe de 32,15% (trinta e dois inteiros e quinze centésimos por cento) do
salário mínimo
, acrescido das despesas com vestuário e medicamentos.

Importa citar, ademais, que o valor estabelecido a título de alimentos ao apelado é absolutamente razoável, e que o recorrente não demonstrou que a redução dos alimentos ao percentual almejado não comprometeria a subsistência do recorrido, menor de idade.

Nesse sentir, escorreita a sentença exarada pelo Juízo a quo, não comportando reparos a improcedência da ação revisional de alimentos, diante da ausência de
comprovação de fato superveniente e involuntário que justifique, satisfatoriamente, o pleito autoral de redução das obrigações alimentares.

Com efeito, a redução da possibilidade do apelante não restou cabalmente demonstrada nos autos, motivo pelo qual não encontro razões para modificar a sentença que, portanto, deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.
(...)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IVAN DA SILVA BRITO
, mantendo inalterada a sentença vergastada.
(
...)”
.
(id.
263932779
).

Como se vê, não há omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão examinou a questão relativa à capacidade financeira do embargante, tendo concluído, em síntese, que: (i) o nascimento de novos filhos não configura, por si só, fato involuntário apto a justificar a redução da pensão; (
ii
) não houve comprovação satisfatória da redução da capacidade financeira do alimentante; e (
iii
) o percentual fixado é razoável, atendendo às necessidades do alimentado.

Em relação
ao pleito de esclarecimento sobre a razão de terem sido consideradas insuficientes as provas de redução da capacidade financeira do embargante, cumpre salientar que o acórdão
foi claro ao abordar a questão.
Conforme consignado, os documentos apresentados pelo embargante
não comprovaram a ocorrência de um fato involuntário que justificasse a revisão dos alimentos
.

Por certo
, consoante fundamentação expressa no acórdão embargado,
a
constituição de nova família e
o nasc
imento de novos filhos constituem
fato
s
voluntário
s
, decorrente
s d
e escolha consciente do alimentante, não configurando, portanto, circunstância imprevisível capaz de ensejar a redução da pensão.

Quanto aos holerites e à CTPS, a análise destes documentos não evidenciou a alegada redução na capacidade financeira do genitor, tendo sido inclusive
mencionado que
ele
possui emprego formal, não demonstrando qualquer alteração involuntária em sua situação econômica desde a fixação dos alimentos.

No que tange à suposta contradição sobre a existência de outro vínculo empregatício,
cabe esclarecer que
o acórdão
embargado
apenas
citou
a constatação feita pelo Juízo de primeira instância e pelo Ministério Público, sem, contudo, basear sua fundamentação nesse aspecto. A decisão negou provimento ao recurso pela ausência de comprovação inequívoca da redução da capacidade financeira do embargante, independentemente desse fator, razão pela qual inexiste
vício
a ser sanad
o
.

Quanto à alegada omissão sobre o princípio da isonomia, o acórdão foi claro ao estabelecer que o nascimento de novos filhos não
implica
automática modificação da capacidade financeira do alimentante, sendo um fato voluntário que não justifica, por si só, a revisão do
quantum
alimentar. A decisão ressaltou o princípio da paternidade responsável e a necessidade de o genitor sopesar suas responsabilidades financeiras antes de constituir nova família.

De fato, o
princípio da isonomia entre os filhos deve ser analisado sob a ótica da proporcionalidade,

garantindo que cada alimentado receba suporte conforme suas necessidades específicas e as possibilidades do genitor
,
sem que a fixação de percentuais idênticos seja um critério absoluto e vinculante.

Para mais, o
acórdão foi claro ao afirmar que a obrigação alimentar deve observar
o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade
, de modo que a simples existência de novos filhos não pode implicar na redução automática dos alimentos anteriormente fixados.

Destarte,
é imprescindível a comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar
com a obrigação alimentar previamente
arbitrada
, o que, conforme se extrai dos autos, não restou devidamente comprovado no caso.

Em suma, o que se verifica é que o embargante busca, na verdade, a reforma da decisão por meio de embargos declaratórios, dada
sua
insatisfação com o posicionamento adotado por este Sodalício na deliberação colegiada
,
o que não é cabível, pois tal recurso não se presta à rediscussão da matéria já decidida.

Nesse sentir, as alegações de vício
s
no acórdão vergastado se revelam infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

Ademais, quanto ao pedido de prequestionamento, deve-se salientar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos suficientes que justificaram suas razões de decidir, como
se deu na espécie
.

A propósito
, “
o
julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas
razões de decidir. Precedentes
”
(
STJ,
EDcl
no RHC n. 164.616/GO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023)
.

Deveras, este Tribunal já se manifestou expressamente sobre as matérias suscitadas pelo embargante, não havendo necessidade de pronunciamento específico sobre cada dispositivo legal mencionado, considerando-se, assim,
prequestionada
toda a matéria discutida nos autos.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
IVAN DA SILVA BRITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025